Tribunal: TCU
Processo: 017.037/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, para atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), exercício 2014.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor de Neilton Mulim da Costa, em razão de irregularidades na execução dos recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar no exercício de 2014 (PNAE/2014); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel o responsável Neilton Mulim da Costa (CPF XXX.368.647-XX), para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares, nos termos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com os arts. 1o, inciso I, 209, II e II, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno/TCU, as contas de Neilton Mulim da Costa (CPF XXX.368.647-XX), condenando-o ao pagamento das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada Lei c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno; Data Valor Original (R$) 14/3/2014 47.920,00 2/4/2014 47.920,00 30/4/2014 47.920,00 30/5/2014 47.920,00 1/7/2014 47.920,00 4/8/2014 47.920,00 29/8/2014 47.920,00 1/10/2014 47.920,00 31/10/2014 47.920,00 9.3. aplicar a Neilton Mulim da Costa (CPF XXX.368.647-XX) a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 217.000,00 (duzentos e dezessete mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a partir da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, seu recolhimento ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo pagamento; 9.4. aplicar a Neilton Mulim da Costa (CPF XXX.368.647-XX) a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 74.680,53 (setenta e quatro mil, seiscentos e oitenta reais e cinquenta e três centavos), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a partir da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, seu recolhimento ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo pagamento; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, caso não atendida a notificação; e 9.6. dar ciência desta deliberação ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro.